Tribunal: STF
Processo: Rcl 56168
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em favor de Jaime Rodrigues Mariano em que aponta como autoridade reclamada o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Velho, na qual sustenta-se, em síntese, ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante aduz que não teve acesso à integralidade dos atos da investigação policial. 



    Afirma que todo a acusação contra o reclamante foi baseada nos diálogos obtidos do aplicativo WhatsApp dos acusados Wlleysser Bruno e Tiago Ferreira, onde apontam que o reclamante seria o suposto topógrafo da Organização Criminosa. 



    Alega que o inteiro teor desses arquivos jamais foi disponibilizado à defesa.



    Requer, liminarmente “seja suspenso ação penal nº 7047046-05.2022.8.22.0001/RO e sobrestando o próximo ato, que será da apresentação das alegações finais pelo MPRO (doc.05), até que seja julgado o mérito da presente reclamação, bem como, determinar o acesso amplo ao conteúdo das mensagens extraídas do aplicativo WhatsApp ” e “seja concedido a liberdade provisória.”



    No mérito requer a disponibilização de todo acervo probatório que ampara a acusação. (eDOC 1).



    Solicitei informações ao juízo reclamado (eDOC 14). 



    As informações foram prestadas (eDOC 22). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigo 52, parágrafo único, RISTF).



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão o reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    No caso destes autos, observa-se que o Juízo reclamado esclarece que no intervalo entre as audiências não havia qualquer mídia digital cujo conteúdo não estivesse inserido nos autos da ação penal, ou seja “não havia qualquer elemento probatório que exigisse deste Juízo conferir acesso às partes, sobretudo de material que sequer estava em poder deste Juízo.” (eDOC 22, p. 14).



    Acrescenta que o conteúdo específico requerido pelo reclamante foi apresentado em 19/10/2022. Veja-se:



    “Com efeito, no dia 19/10/2022, no curso da fase de diligências (CPP, 402), o Ente Ministerial apresentou, para juntada aos autos da já mencionada ação penal, laudo pericial realizado pela Polícia Técnico-Cientifica, deste Estado (POLITEC/RO), concluindo o exame do aparelho celular do corréu Wlleysser Bruno, sendo que, desde logo, apresentou, a este Juízo, uma cópia da mídia física, contendo os dados integralmente extraídos do aludido aparelho celular (Ofício e Laudo, anexos). 



    De imediato, este Juízo ordenou a juntada do referido laudo aos autos da ação penal respectiva e que o Ministério Público fornecesse cópia da mídia inclusa/apresentada aos defensores dos acusados, em homenagem aos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa. Referida mídia não pôde ser juntada aos autos da ação penal porque é incompatível com o Sistema PJE. Trata-se de programa "auto executável". 



    Note-se que a almejada mídia, consolidando a integralidade dos dados em questão, extraídos do aparelho celular do corréu Wlleysser Bruno, sequer existia ao tempo em que fora formulado pedido de vista/acesso pelo ora reclamante. Ainda que fosse solicitada a apresentação, àquela época, ela não poderia ser cumprida//apresentada, pois os trabalhos periciais/técnicos ainda estavam em andamento/desenvolvimento. 



    (…)



    Ademais, os elementos de prova utilizados pelo Ministério Público, ligados aos dados extraídos do aparelho celular em voga, estão colacionados aos autos da ação penal em destaque, especialmente nos relatórios policiais anexos (Relatório nº 046/2022 – DRACO, Inquérito Policial 010/2022/DRACO2; Relatório Final – IP nº. 010/2022/DRACO 2; e Relatório de Análise de Extração de Dados nº 115-A/2021 do celular de Wlleysser Bruno), aos quais o reclamante goza de pleno acesso, deste que fora citado (as informações relevantes foram descritas na denúncia), e, inclusive, pôde questionar à vontade, nesse ponto, as testemunhas e os corréus durante as audiências de instrução.” (eDOC 22).



    Portanto, não foi demonstrada a vedação ao defensor de amplo acesso aos elementos que já estejam documentados nos autos relativos à defesa do acusado. 



    Qualquer análise mais ampla dos pedidos do reclamante, demandaria uma investigação exauriente do acervo probatório dos autos. Entretanto, a reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas. 



    Portanto, ausente comprovada violação do conteúdo da Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GARANTIA DE ACESSO AOS AUTOS DE AÇÃO PENAL PELO ADVOGADO DO RÉU. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. In casu, (a) O Reclamante sustenta que o ato reclamado violou o enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. (b) Solicitadas informações, a Autoridade Reclamada esclareceu que “o depoimento contendo os dados pessoais da testemunha sigilosa permanecem arquivados em pasta própria, em Secretaria, não sendo carreados aos autos visando exatamente à preservação da mesma, mas, por óbvio, estão e sempre estiveram à disposição do Ministério Público e da Defesa para quaisquer anotações e apontamentos, sendo vedada, apenas, a sua juntada ao processo e a retirada para obtenção de cópias”. (c) Ouvida, a Procuradoria-Geral da República destacou que, “tendo em conta o que foi consignado pela autoridade reclamada […], é certo que não existe ofensa ao enunciado vinculante desse Supremo Tribunal Federal, visto que o reclamante tem acesso ao termo da testemunha sigilosa”. (d) Consectariamente, diante da informação do deferimento de acesso ao depoimento da testemunha ouvida sob sigilo, resta clara a manifesta improcedência da Reclamação. 3. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.”(Rcl 36314 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.11.2019)



     



    Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente